Tribunal: TCU
Processo: 031.744/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou contas irregulares, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Rosângela Rocha dos Santos e pelo Centro de Estudos Casa Curta-se contra o Acórdão 3575/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e dar-lhes provimento parcial; 9.2. dar a seguinte redação aos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3575/2019-TCU-Segunda Câmara : "9.1. rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as contas do Centro de Estudos Casa Curta-se e de Rosângela Rocha dos Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para, assim, condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito sob o valor de R$ 315.400,00 (trezentos e quinze mil e quatrocentos reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora calculados desde 30/6/2010 até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor;" "9.2. aplicar em desfavor do Centro de Estudos Casa Curta-se e de Rosângela Rocha dos Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor;" 9.3. manter inalterados os demais subitens do Acórdão 3575/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe.